Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 0703100-61.2021.8.07.0018, movida pelo SINPRO/DF. O título judicial reconheceu o direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE aos servidores da carreira do magistério público da educação básica que tenham desempenhado atribuições previstas no art. 22 da Lei no 5.105/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Tema 864/STF, que trata da necessidade de dotação orçamentária e previsão em LDO para concessão de reajustes a servidores públicos, impede o cumprimento de sentença transitada em julgado que reconheceu o direito à incorporação da GASE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 864/STF restringe-se à revisão geral anual da remuneração de servidores públicos e exige dotação na LOA e previsão na LDO. Não trata da incorporação de gratificação prevista em lei específica e reconhecida por sentença transitada em julgado.
4. O STF não admite a aplicação automática de fundamentos de temas de repercussão geral a hipóteses não abrangidas pela tese firmada, afastando a teoria da transcendência dos motivos determinantes.
5. A gratificação discutida foi objeto de título executivo judicial com trânsito em julgado, cuja inexigibilidade não pode ser sustentada por fundamentos alheios ao conteúdo do julgamento.
6. A coisa julgada assegura a estabilidade da decisão judicial e sua desconsideração afronta o princípio da segurança jurídica (CF/1988, art. 5o, XXXVI).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Tema 864/STF não impede o cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado que reconhece o direito à incorporação de gratificação prevista em lei específica. 2. A coisa julgada deve ser respeitada, não sendo possível rediscutir a exigibilidade de obrigação reconhecida judicialmente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 5.105/2013, art. 22; CPC, art. 998, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019; TJDFT, Acórdão 2015762, AI 0707825-11.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025; TJDFT, Acórdão 1953764, AI 0735512-94.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.12.2024.